Tribunal: CARF
Processo: 18239.007334/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007334/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.207 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GERSON RICARDO DE SOUZA DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007334/2008-41
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007334/2008-41

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 21.931,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 36.259,31, e da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 2.891,45, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 10.766,46 (fls.
3/8).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradora habilitada,
apresentou impugnação (fls. 2), trazendo aos autos a documentação comprobatória das despesas
médicas glosadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 50/54), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução das despesas
médicas, no valor de R$ 26.759,31, e com previdência privada, no valor de R$ 2.891,45,
reduzindo o imposto suplementar para R$ 2.612,50, mais os acréscimos legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Admitem-se como deduções da base de cálculo do imposto os pagamentos a título de
contribuição à previdência privada, desde que devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 19/07/2012 (fls. 56), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 02/08/2012, recurso voluntário (fls. 61), trazendo aos autos
segunda via do recibo de honorários retificado emitido pela profissional contratada, contendo os
requisitos exigidos pela legislação de regência, requerendo, ao final, o cancelamento do crédito
tributário mantido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 62/74.
É o relatório.

Voto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007334/2008-41

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve o
lançamento, em relação a glosa da despesa pagas à cirurgiã-dentista Fabiane Schwarz, no valor
de R$ 9.500,00), por falta de indicação do CPF da prestadora dos serviços, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com recibo retificado emitido pela profissional contratada, atestando o tratamento em
favor da Recorrente e os dispêndios por ele realizados (fls. 69).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
ao recibo, para efeito de confirmá-lo, no que tange ao tratamento e o efetivo pagamento,
especialmente no caso em que a despesa seja considerada elevada.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007334/2008-41

O recibo retificado emitido pela profissional Fabiane Schwarz (fls. 69), aliado aos
recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 70/74), apontam e comprovam a ocorrência do
tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços no
decorrer do ano de 2005, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício remanescente
apontado no que tange à indicação do CPF da profissional contratada, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 9.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original